Tribunal: TJPA
Processo: 0805769-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805769-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa. Descumprimento de obrigação acessória. Informações na DIEF. Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegação de revogação posterior da obrigação descumprida. Pretensão de desconstituição da penalidade. Retroatividade de legislação tributária mais benéfica. Inocorrência. Ausência das hipóteses do art. 106 do CTN. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante. Na origem, trata-se de execução fiscal que tem como objeto multa pelo descumprimento de obrigação acessória relativa ao ICMS.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se houve a revogação posterior da obrigação acessória descumprida pela agravante e, em caso positivo, se essa revogação deve ser aplicada retroativamente, para beneficiar a contribuinte com a extinção da penalidade executada.

3. A infração cometida pela contribuinte não foi simplesmente deixar de preencher o anexo V da DIEF, mas sim omitir, durante todo o ano de 2011, informações econômico-fiscais, especificamente sobre vendas realizadas com cartões de crédito e de débito. As operações omitidas somam mais de 4 (quatro) milhões de reais.

4. A retirada do anexo V da DIEF não se confunde com a obrigação acessória de apresentar as informações exigidas pelo Fisco, de acordo com a lei vigente. Embora o referido anexo V tenha sido extinto, a obrigação de prestar informações destinadas à apuração do imposto não foi revogada. Art. 78, inciso VIII, alínea c, da Lei Estadual nº. 5.530/89. Não se pode afirmar que sobreveio lei posterior mais benéfica ao contribuinte apenas pela mudança na forma de preenchimento da DIEF, a partir do ano de 2016.

5. Uma das finalidades da Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIEF) é permitir que Administração Tributária tenha conhecimento das operações e prestações realizadas pelos sujeitos passivos do ICMS, de modo que possa apurar, constituir e cobrar o crédito tributário.

6. A pretensão recursal deve ser rejeitada, pois: 1) o caso concreto não versa sobre lei expressamente interpretativa; b) a omissão de informações na DIEF não deixou de ser infração; c) a omissão implicou em falta de pagamento do tributo sobre as operações não informadas; d) não houve superveniência de penalidade menos severa. Em suma, não houve a caracterização de qualquer das hipóteses legais de retroatividade benéfica previstas no art. 106 do CTN. Além disso, a agravante não apresentou justo motivo para não informar vendas com cartões de crédito e débito durante todo o exercício de 2011, o que revela o caráter fraudulento da omissão e também impede a aplicação do art. 106 do CTN. Precedentes.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/9/2024 a 16/9/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805769-52.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº. 0011184-89.2016.8.14.0045

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA,
objetivando reformar a decisão ID 111254805, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, nos autos de nº. 0011184-89.2016.8.14.0045.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da agravante, visando o adimplemento de créditos inscritos em dívida ativa.

Após a regular citação, a executada opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, nos termos do
decisum
ID 111254805.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a) o crédito tributário executado foi constituído por meio de auto de infração e consiste em multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada no preenchimento do anexo V da DIEF, referente às operações com cartões de crédito e débito; b) a referida obrigação foi revogada e o fato especificado no AINF deixou de ser considerado como infração; c) a norma revogadora deve ser aplicada retroativamente, em favor da executada; d) a penalidade deve ser cancelada.

Ao final, pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnou pela reforma da decisão atacada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 19420718.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 19714463, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID
19420718
.

Na origem, trata-se de execução promovida pelo Estado do Pará em face da agravante, visando o adimplemento de créditos inscritos em dívida ativa.

A decisão agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Logo, não há incidência, na hipótese, de nenhuma das situações do art. 106 do CTN

Ante todo o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, e por conseguinte, determino o prosseguimento da execução fiscal.

Por conseguinte, intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias, proceder com os atos necessário ao prosseguimento do feito, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada nos processos de execução fiscal.

STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 21/3/2022.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO”. (Grifo nosso).

A empresa agravante alega, em resumo, que: a) o crédito tributário executado foi constituído por meio de auto de infração e consiste em multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada no preenchimento do anexo V da DIEF, referente às operações com cartões de crédito e débito; b) a referida obrigação foi revogada e o fato especificado no AINF deixou de ser considerado como infração; c) a norma revogadora deve ser aplicada retroativamente, em favor da executada; d) a penalidade deve ser cancelada.

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se houve a revogação posterior da obrigação acessória descumprida pela agravante e, em caso positivo, se essa revogação deve ser aplicada retroativamente, para beneficiar a contribuinte com a extinção da penalidade executada (multa).

Para a devida análise do caso concreto, colaciono o seguinte excerto do auto de infração que ensejou a referida multa (ID 18914908, p. 7):

Observa-se que a infração cometida pela contribuinte não foi simplesmente deixar de preencher o anexo V da DIEF, mas sim omitir, durante todo o ano de 2011, informações econômico-fiscais, especificamente sobre vendas realizadas com cartões de crédito e de débito.

Conforme consta no documento ID 18914908, as operações omitidas somam mais de 4 (quatro) milhões de reais:

A recorrente afirma que o anexo V da DIEF, no qual eram informadas aas operações com cartões de crédito e débito, foi revogada em 2016 e tal revogação deve ser aplicada retroativamente em seu favor, com fundamento no art. 106 do Código Tributário Nacional:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados
;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo
;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática” (Grifo nosso).

O dispositivo acima prevê as hipóteses de aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica, incluindo a hipótese de revogação de obrigação acessória.

No presente caso, a retirada do anexo V da DIEF não se confunde com a obrigação acessória de apresentar as informações exigidas pelo Fisco, de acordo com a lei vigente. Embora o anexo V tenha sido extinto, a obrigação de prestar informações destinadas à apuração do imposto não foi revogada. Tanto é verdade que o art. 78, inciso VIII, alínea
c
, da Lei Estadual nº. 5.530/89 assim dispõe (redação atual):

“Art. 78.
Na hipótese de descumprimento da obrigação
principal e/ou
acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido
:

(...)

VIII -
com relação à apresentação, em qualquer meio, de informações econômicas e fiscais
:

(...)

c)
omitir
ou indicar, de forma incorreta,
dados ou informações econômicas e fiscais - multa equivalente a 1% (um por cento) do valor das operações de saídas e/ou das prestações de serviço do período em referência, não inferior a 100 (cem) UPF-PA, até o limite de 10.000 (dez mil) UPF-PA
”; (Grifo nosso).

O dispositivo acima constitui o fundamento direto da multa executada, conforme expressamente indicado na CDA. À época das infrações (2011), a mesma norma tinha a seguinte redação:

“Art. 78.
Na hipótese de descumprimento da obrigação
principal e/ou
acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido:

(...)

c)
omitir
ou indicar, de forma incorreta,
dado ou informações econômicas e fiscais - multa equivalente:

1. ao valor de 100 (cem) UPF-PA, a partir do dia seguinte à data prevista na legislação tributária para entrega da informação até o último dia do mês da referida data;

2. a 1% (um por cento) do valor da diferença do dado omitido ou incorreto, aplicada cumulativamente com a multa prevista no item 1 desta alínea, até o limite de 10.000 (dez mil) UPF-PA, nos meses seguintes ao mês da data prevista na legislação tributária para entrega da informação;
”. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que não houve revogação da obrigação acessória, tampouco da penalidade indicada na CDA. Não se pode afirmar que sobreveio lei posterior mais benéfica ao contribuinte apenas pela mudança na forma de preenchimento da DIEF, a partir do ano de 2016.

Uma das finalidades da Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIEF) é permitir que Administração Tributária tenha conhecimento das operações e prestações realizadas pelos sujeitos passivos do ICMS, de modo que possa apurar, constituir e cobrar o crédito tributário.

Nesse contexto, considerando o teor do art. 106 do CTN e os demais fundamentos acima, a pretensão recursal deve ser rejeitada, pois: 1) o caso concreto não versa sobre lei expressamente interpretativa; b) a omissão de informações na DIEF não deixou de ser infração; c) a omissão implicou em falta de pagamento do tributo sobre as operações não informadas; d) não houve superveniência de penalidade menos severa. Em suma, não houve a caracterização de qualquer das hipóteses legais de retroatividade benéfica previstas no art. 106 do CTN.

Além disso, a agravante não apresentou justo motivo para não informar vendas com cartões de crédito e débito durante todo o exercício de 2011, o que revela o caráter fraudulento da omissão e também impede a aplicação do art. 106 do CTN.

Não havendo a subsunção dos fatos ao referido dispositivo, a pretensão recursal deve ser rechaçada. Corroborando as assertivas e conclusões acima, cito os seguintes precedentes:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 139/2011, PUBLICADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 106 DO CTN.
PARCELAMENTO, NA FORMA PREVISTA NA LEI 10.522/2002. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência dominante do STJ,
"a aplicação retroativa da legislação tributária encontra os seus limites delineados no art. 106, do CTN, que prevê a possibilidade de retroação
,
quando se tratar de lei expressamente interpretativa, ou, benéfica em prol do contribuinte
, nos casos não definitivamente julgados, quando a lei deixa de definir o ato como infração, ou deixa de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo
, ou comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática" (AgRg no Ag 442.007/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/2/2004, DJU de 1/3/2004);
de modo que não incide o disposto no art. 106 do CTN, uma vez inexistente a subsunção a quaisquer dos casos nele previstos
, como nos presentes autos.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o parcelamento a que alude a Lei 10.522/2002 contempla apenas os tributos federais, o que exclui, por consequência lógica, o Simples Nacional, o qual abrange também tributos de outros entes federativos" (AgRg no REsp 1.315.375/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 29/5/2012, DJe de 8/6/2012).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.262.911/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024)”. (Grifo nosso).

“
Agravo de Instrumento. Direito tributário. ICMS. Exceção de pre-executividade.
Hipótese de retroatividade de lei mais benéfica ao contribuinte (art. 106, inciso II, alínea a, do CTN). Decisão que rejeitou a exceção de pre-executividade, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória. Irresignação do excipiente. Retroatividade de lei mais benéfica ao contribuinte (art. 106 do CTN). Matéria de ordem pública. Desnecessidade de dilação probatória. Incidência do verbete sumular nº 393 do E. STJ.
No mérito, observa-se que a conduta omissiva do contribuinte apontada pelo fisco continua sendo havida como prática infracional, sujeita as sanções correspondentes (art. 59 da Lei Estadual 2.657/96). A retroatividade da norma tributária mais benéfica ao contribuinte não pode ser utilizada nas hipóteses de falta de pagamento do tributo (art. 106, inciso II, alínea b, in fine, do CTN). Omissão da obrigação acessória (envio de dados eletrônicos) que inviabilizaria a aferição do recolhimento correto do tributo. Omissão de receita demonstrada através do confronto de informações fornecidas pelas administradoras de cartões com os valores declarados pelo contribuinte. Lançamento do crédito tributário apontado na CDA que, no caso sub judice, ocorreu após o encerramento do processo administrativo. Inexistência de nulidade na certidão de dívida ativa que lastreia a execução fiscal. Prosseguimento da execução fiscal. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00780966320198190000, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 12/05/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2020)”. (Grifo nosso).

Os precedentes citados pela agravante (AgInt no AREsp 1415195/GO e REsp 1.349.667/DF) não possuem aderência ao presente caso, pois versam sobre situações diversas, nas quais não houve omissão fraudulenta ou falta de pagamento do tributo.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 9 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024